Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706922-46.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MIRIAM EMILIA VERAS OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 55771215 , no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator